Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. SUPOSTA OMISSÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA EM RELAÇÃO ÀS NOTAS DE EMPENHO. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OCORRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199 (ARE 843.989) STF. SUPOSTA LESÃO AO ERÁRIO. LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADOS. PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE PROVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONESTIDADE, MORALIDADE E LEGALIDADE. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. SANÇÕES DE IMPROBIDADE. PARTICULARES. PRESSUPOSTO. PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AGENTES PÚBLICOS. RESSARCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Constatada a omissão, na sentença, sobre o pedido de anulação das notas de empenho nos processos licitatórios mencionados na petição inicial, e verificado que o processo está em condições de imediato julgamento, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, para que o tribunal decida o referido pedido no julgamento da apelação.
2. A reprodução de trechos da inicial em reforço aos argumentos deduzidos nas razões recusais não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar o pedido de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
3. A pretensão anulatória dos atos administrativos está prescrita, pois, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932, foi exercida há mais de cinco anos, contados da data de cada um dos atos que a originou, sendo que a interrupção da contagem do prazo prescricional somente aconteceu com o despacho que ordenou a citação, quando decorrido integralmente.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case referente ao Tema 1.199 (ARE 843989), fixou as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
5. A Lei n. 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, exige para a configuração dos atos de improbidade que causem prejuízo ao erário ou violem princípios da Administração Pública, além do dolo específico, a comprovação efetiva do dano ao patrimônio público.
6. Sem a comprovação de perda patrimonial efetiva ao erário, requisito indispensável à configuração do ato de improbidade previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, não se sustentam as imputações lançadas na exordial.
7. Constatado que não ficou comprovado o dolo de violação à moralidade ou legalidade administrativa, não se subsomem as condutas ao ato de improbidade administrativo previsto no artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/1992.
8. Sem a comprovação do prejuízo ao erário, não há motivo para condenação ao ressarcimento.
9. Sem o reconhecimento da prática dos atos de improbidade administrativa pela falta de comprovação do dolo nas condutas imputadas aos requeridos e não comprovado o prejuízo ao erário, não há possibilidade de constatação de ocorrência de dano moral coletivo e condenação na obrigação de repará-lo.
10. Prescrição da pretensão anulatória das notas de empenho reconhecida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. No mérito, apelação conhecida e não provida. Sem majoração de honorários.